Tribunal: TJSP
Processo: 0007061-96.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição ou desclassificação para falta média. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso temporal para progressão de regime. Prazo para reabilitação. Tese afastada. Período em conformidade com os ditames constitucional e legal Agravo improvido.